Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. PIX. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando a restituição de valores indevidamente transferidos via PIX, mas afastando a indenização por dano moral e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a serem pagos pelo autor/apelante em favor do patrono da requerida e 25% (vinte e cinco por cento) pela requerida ao patrono do autor.
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a transação fraudulenta realizada via PIX enseja a reparação por dano moral; e (ii) avaliar se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
3. O dano moral indenizável exige a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a integridade psíquica ou a dignidade da pessoa. No caso, não há elementos que indiquem que a fraude bancária e o bloqueio temporário da conta tenham causado ao apelante sofrimento intenso ou humilhação grave que ultrapassem os dissabores normais da vida cotidiana.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, tal como no caso em exame.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.